Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-52.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão 2a TURMA Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo No 0702157-52.2018.8.07.0017 APELANTE José Marcelo Pereira Figueiredo APELADO Bradesco Seguros S.A. e outros Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DECISÃO 1. Ao ID 15806953, protocolado em 4/5/2020, José Marcelo Pereira Figueiredo, Aline Silva Santos, Leandro Gustavo Antônio de Oliveira e Bradesco Seguros S.A. noticiam a realização de acordo, por meio do qual a última parte (seguradora) pagaria ao autor da ação de conhecimento, José Marcelo Pereira Figueiredo, o valor de R$52.096,46 (cinquenta e dois mil noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), e R$5.209,64, (cinco mil duzentos e nove reais e sessenta e quatro centavos) à sua advogada, a título de honorários advocatícios. Requereram a homologação da transação, com subsequente extinção do feito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC. Em petição de ID 15929488, protocolada em 11/5/2020, José Marcelo Pereira Figueiredo requereu a expedição de alvará de levantamento “dos valores depositados em conta desse juízo”. A petição de homologação de acordo foi protocolada somente em 4/5/2020, mas antes do trânsito em julgado do Acórdão n. 1228880, consoante se vê da certidão de 16105643. Em decisão de ID 16185510, esta Relatoria homologo o noticiado acordo e indeferiu o pedido de levantamento de valores, pontuando inexistir identificação do alegado depósito em juízo. Em petição de ID 16254360, a Bradesco Seguros S.A. junta o comprovante de depósito, no valor de R$57.306,10 (cinquenta e sete mil trezentos e seis reais e dez centavos), disponível na conta judicial de n. 4900114894878, referente ao acordo celebrado. Em petição de ID 16282009, José Marcelo Pereira Figueiredo, por meio de sua advogada, Dra. Deyse Michelle Alves Leandro, OAB/DF n. 39.413, renova o pedido de expedição de alvará de levantamento, no valor total de R$57.306,10 (cinquenta e sete mil trezentos e seis reais e dez centavos), É o breve relatório. Decido. 2. Nada a prover em relação ao pedido de levantamento de valores, pois, conforme se identifica do “Comprovante de Pagamento de Depósito Judicial” ao ID 16254360, a respectiva TED (transferência eletrônica disponível) efetuada pelo Bradesco Seguros S.A., referente aos presentes autos, foi realizada na conta judicial n. 4900114894878, vinculada ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, e não a esta 2a Turma Cível. Logo, falece competência a esta Relatoria para determinar a expedição de alvará de levantamento. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação ao pleito de determinação de alvará de alvará de levantamento, o qual deverá ser direcionado ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. Atentem-se para a determinação pretérita de remessa imediata dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, de junho de 2020.